Tribunal: STF
Processo: RHC 244665
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 867.725/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais extinguiu a punibilidade da pena privativa de liberdade aplicada à paciente nos autos do processo [...], face ao deferimento de indulto previsto no Decreto 11.302/2022 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para cassar a decisão que concedeu o indulto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PLEITO INDEFERIDO COM BASE EM REQUISITO OBJETIVO RELATIVO À QUANTIDADE DE PENA COMINADA AO CRIME. INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11. TEMA DECIDIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO HC N. 856.053/SC. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PARA ALINHAMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não há ilegalidade ou irregularidade processual quando o Tribunal de origem apresenta fundamentos diversos aos postos no agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para cassar a decisão de primeiro grau, pois, conquanto tenha passado na tese de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.302/2022, adentrou ao mérito da controvérsia para aduzir a impossibilidade de concessão da benesse quando houver a unificação de condenação por crime impeditivo àqueles que podem ser objeto de incidência da benesse em tela. 



    2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 856.053/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, firmou entendimento de que, "[e]m se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos". No caso em exame, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior que, superando entendimento anterior quanto à possibilidade de concessão de indulto quando não houvesse concurso entre os delitos, praticados em contextos fáticos diversos, passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre condenação por delito impeditivo e não impeditivo, como ocorre no presente caso, em que a paciente foi condenada em ações penais diversas pelos delitos de associação criminosa, estelionatos, furtos simples e qualificados, com incidência do § 4º (crime hediondo), este último impeditivo da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022. 



    3. Com efeito, a Terceira Seção deste Tribunal, em sessão realizada em 24/4/2024, julgando o AgRg no HC n. 890.929/SE, alterando posição anterior e seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal que, interpretando o Decreto n. 11.302/2022, entendeu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado na norma em tela, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas, o que está em consonância com os fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias. 



    4.Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: a pena máxima em abstrato de cada delito neste caso, isoladamente, não supera 5 anos, devendo ser concedido o indulto, com a subsequente extinção de sua punibilidade, conforme prevê o Decreto Presidencial. Enfatiza que deve haver a consideração individual da pena de cada delito, independentemente da soma ou unificação. 



    Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para determinar o restabelecimento da decisão inicial do Juiz das execuções criminais. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de induto, nos termos seguintes: 



    [...] ao cassar a decisão de primeiro grau, o Tribunal a quo asseverou (fls. 30-33): 



    Não agiu, pois, o MM. Juízo a quo, de forma escorreita, ao conferir o benefício do indulto à sentenciada, julgando extinta, em seguida, a punibilidade das penas privativas de liberdade, em decisões e incidentes distintos, os quais retratam cada uma das condenações ostentadas por aquela, isoladamente. 



    Assim fazendo, adotou o Juízo a quo proceder contra legem, eis que o processo de execução, como adiantado, há de ser uno, devendo, pois, para fins de concessão de benesses em sede de execução de penas, ocorrer a reunião de todas as condenações ostentadas pelos sentenciados. 



    É o que determina, inclusive, o art. 11, do Decreto concessivo em apreço - “Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022” (g.n.) - o qual faz alusão, justamente, ao art. 111, da LEP, que, igualmente e de forma expressa, dispõe que “Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 



    [...] 



    Da análise do acórdão objurgado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior que, superando entendimento anterior quanto à possibilidade de concessão de indulto quando não houvesse concurso entre os delitos, praticados em contextos fáticos diversos, passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre condenação por delito impeditivo e não impeditivo, como ocorre no presente caso, em que a paciente foi condenada em ações penais diversas pelos delitos de associação criminosa, estelionatos, furtos simples e qualificados, com incidência do § 4º (crime hediondo), este último impeditivo da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022. 



    Com efeito, a Terceira Seção deste Tribunal, em sessão realizada em 24/4/2024, julgando o AgRg no HC n. 890.929/SE, alterando posição anterior e seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal que, interpretando o Decreto n. 11.302/2022, entendeu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado na norma em tela, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas, o que está em consonância com os fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias. 



    Realmente, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    Assim, por encontrar amparo no entendimento desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado (cf. RHC 242.932/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 2/8/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/4/2024; RHC 242.941/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/6/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/1/2024; HC 239.420/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 11/6/2024).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente